Tribunal: STF
Processo: ARE 1542836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA Nº 6 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INDÍCIOS FORTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA ANALISADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Diego da Silva Siqueira que, da sentença proferida pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, que o condenou nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8069/90.



    2. Irresignado, o acusado interpôs o presente recurso, pugnando, emsíntese, anulação do julgamento do Júri por entender que os jurados decidiram de forma contrária às provas dos autos. Todavia, não assiste razão o apelante.



    3. Conforme o artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.



    4. Nesse contexto, emerge a firme constatação de que a soberania dos veredictos emanados do Egrégio Tribunal do Júri implica na inalterabilidade, no âmbito do mérito, das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença. Isso se fundamenta na premissa de que conceder à instância composta por magistrados togados a prerrogativa de reexaminar o mérito das deliberações proferidas pelos jurados seria equivalente a suprimir a competência do Júri no julgamento de crimes dolosos contra a vida.



    5. Além disso, é imperativo ressaltar que o Conselho de Sentença desfruta de total autonomia na seleção entre as diversas versões apresentadas, decidindo conforme sua íntima convicção, desde que respaldado por elementos de prova idôneos que fundamentem o veredicto. Esses elementos probatórios são fundamentais para a validade das decisões emanadas pelo Júri, consolidando, assim, a imutabilidade do mérito das sentenças por ele proferidas.



    6. Quanto à materialidade do crime de homicídio, esta encontra-se devidamente comprovada no laudo cadavérico de Sezareia Rodrigues Barbosa, presente nas páginas 41 a 44 dos autos, o que a torna incontestável. No que concerne à materialidade do crime de corrupção de menores, esta foi comprovada por meio do conjunto probatório apresentado durante a instrução processual, destacando-se especialmente os depoimentos colhidos.



    7. No que diz respeito à autoria do crime de homicídio qualificado e de corrupção de menores, há, de acordo com os depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e judicial, indícios suficientes de autoria que fazem recair sobre o recorrente a imputação dos delitos, conforme passo a demonstrar a seguir.



    8. Kaio Lucas Barbosa de Carvalho, filho da vítima, relatou à autoridade policial (pág. 46/47), em síntese, que no dia dos acontecimentos, ele chegou ao local onde sua mãe estava na companhia de algumas pessoas, incluindo Thiago e Luquinhas. Kaio percebeu que Thiago estava olhando para ele com uma expressão hostil, o que o levou a decidir ir para casa, sendo acompanhado por sua mãe. Durante o trajeto de volta, a vítima expressou ao seu filho a preocupação de que Thiago poderia tentar prejudicá-la. Apesar desse receio, após deixar seu filho em casa, Sezareia retornou ao local anteriormente frequentado. Pouco tempo depois, foi alvejada por Thiago, na companhia de Luquinhas, sem que houvesse qualquer discussão prévia, sendo atingida pelas costas, inclusive na região posterior da cabeça. Que antes do acontecido, houve uma discussão ocorrida dois meses antes, quando Sezareia confrontou Diego após este ameaçar seu filho, alegando que ele "merecia ser baleado", devido a uma suposta tentativa de Kaio de apresentar sua namorada, Samyris, a outros homens.



    9. Thiago de Souza Delfino, um dos menores que praticou o ato infracional a mando do réu, disse perante a autoridade policial, emsíntese, que ele foi chamado por um conhecido chamado por Luquinha para dar uma volta. Thiago estava sob efeito de ripinol na ocasião. Luquinha mencionou que queria "fazer uma parada" comThiago. Eles foram para a praça do bairro, onde Thiago viu a vítima. Luquinha conversou brevemente com a vítima antes dos disparos ocorrerem. Thiago não viu quantos disparos foram feitos, mas afirma que foram mais de um. Thiago nega ter praticado o crime e não tinha nada contra a vítima. Thiago acrescenta que, segundo Luquinha, ele cometeu o crime a mando de um traficante conhecido como "Perninha", a quem Thiago apenas conhece de vista. Luquinha não informou a quantia exata que recebeu pelo crime, mas que recebeu uma quantia de R$100 (cem reais) pela participação.



    10. Denis Rodrigues Barbosa, irmão da vítima, confirmou a contenda anterior entre a ofendida e o acusado e relatou em sede processual que estava de plantão como agente penitenciário na cidade de Pacoti quando recebeu a triste notícia. Sua irmã ligou por volta das 03h00min e ele chegou em casa por volta das 06:30 ou 07:00. O primeiro contato foi com o filho da falecida, Kaio Lucas, seu sobrinho, que afirmou que Diego estava envolvido. Kaio Lucas relatou que encontrou sua mãe bebendo com outras pessoas, incluindo uma pessoa estranha, Thiago, e decidiu ir para casa quando percebeu algo estranho. Ele suspeitava que a animosidade poderia ser contra ele, já que Diego e Thiago eram conhecidos do bairro Elery, vizinho ao deles. Denis também mencionou uma discussão anterior em frente à sua casa, onde Diego ameaçou sua irmã e seu sobrinho. Denis buscou mais informações e descobriu que Thiago e um garoto de baixa estatura estavam envolvidos, e houve rumores de que Diego teria sido o mandante do crime, supostamente motivado por uma quantia em dinheiro.



    11. Denisia Rodrigues Barbosa, irmã da vítima, relatou que, segundo Kaio, filho da vítima, Diego havia ordenado a morte de sua irmã. Kaio estava anteriormente com sua mãe, a vítima, Thiago e outro rapaz, possivelmente Luquinhas. A vítima deixou Kaio em casa, mas mandou ele não sair, retornando ao local onde estavam. A vítima estava bebendo com eles, sendo percebido pela declarante quando acordou e os viu bebendo. Durante o sono, a declarante ouviu os tiros e, ao sair para verificar, não testemunhou o que ocorreu. Pouco depois, um rapaz chamado Rafael chegou procurando Kaio, filho da vítima, para informá-lo. Além disso, a declarante confirma que relatou ao delegado que Thiago foi quem matou sua irmã. Que a vítima tentou comprar drogas com Diego em situação anterior, todavia, ele não as vendeu porque havia um desentendimento coma vítima. Durante a discussão, Diego chegou a agredir e a ameaçar a vítima.



    12. Corroborando com o depoimento, Denilson Rodrigues Barbosa, irmão da vítima, relatou que, estava em sua residência com o filho da vítima, Kaio. A residência era de sua mãe. Determinado momento sua irmã Sezareia, vítima, chegou ao logal para usar o banheiro rapidamente. Na saída, Sezareia disse ao filho Kaio tomar cuidado pois um rapaz chamado Thiago estava armado. O declarante orientou que ela não voltasse ao local pedindo para ela não ter confiança nele, mas, mesmo assim, ela foi dormir e fumar. Por volta das 2 horas da manha, o declarante ouviu o tiro. Confirma com certeza que Diego mandou Luquinhas e Thiago matar a vítima e houve uma discussão banal entre Diego e sua irmã, pois Diego namorava com uma moça e eles discutiram.



    13. Assim, não cabe a este Egrégio Tribunal de Justiça proceder uma análise do mérito e dos elementos probatórios, para fins de absolver ou condenar o acusado, pois no recurso de apelação interposto combase em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, o órgão ad quem se limita em analisar a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.



    14. Elucida-se ainda que a versão acolhida pelo Conselho de Sentença não se afastou das provas produzidas no curso processual, quando aplicou as qualificadoras. Veja-se, o fato do mandante ordenar o assassinato da vítima, pois houve briga prévia por ciúmes, é algo que demonstra torpeza. Do mesmo modo, o fato da vítima ter agido sem motivo aparente e de surpresa, quando estava de costas, comprova o recurso que dificultou a defesa.



    15. Quanto ao crime conexo, qual seja, o delito de corrupção de menores, este também restou devidamente demonstrado no arcabouço probatório, haja vista que os testemunhos foram uníssonos em relatar que a vítima estava acompanhada dos dois menores, Luquinhas e Thiago, e estes vieram a praticar o crime de homicídio contra esta, a mando do apelante.



    16. Ora, diante da contradição entre a versão do réu e a versão acusatória, os membros do júri, em sede de excepcionalidade no Processo Penal pátrio, o princípio do in dubio pro societate, visando, com tal providência, resguardar a competência do órgão competente em referência aos crimes dolosos contra à vida, consumados ou tentados, para o Tribunal do Júri.



    17. Posto isso, não é possível acatar o pleito do apelante, de que o veredicto dos jurados está em desacordo com o conjunto probatório,uma vez que as provas constantes nos autos legitimam o veredicto por eles emitido, afastando qualquer possibilidade de anulação do julgamento.



    18. Quanto à pena final aplicada, entendo que o magistrado a dosou conforme os preceitos legais estipulados, razão pela qual mantenho a reprimenda no patamar de 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.



    19. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, “c”, e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente